Tribunal: CARF
Processo: 10830.723340/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723340/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.054 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
REGINA FÁTIMA ALVES CORREIA IGLESIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. GLOSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO
DO
TRATAMENTO
NO
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA.
A singela ausência de indicação do beneficiário do tratamento é insuficiente
para motivar a glosa da respectiva dedução, sempre que for possível inferir a
identidade entre a fonte pagadora e o paciente.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. CERTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO POR TERCEIRO,
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (EXTRATOS, CHEQUES ETC). INOVAÇÃO
DO CRITÉRIO DECISÓRIO DETERMINANTE. IMPOSSIBILIDADE.
Deve-se restabelecer a dedução das despesas com serviços de saúde, cuja glosa
foi mantida pela ausência de comprovação do efetivo desembolso dos recursos,
enquanto a motivação original, adotada pela autoridade lançadora, resumira-se
à falta de atendimento à fiscalização, que exigira genericamente a
comprovação do pagamento, sem especificar a documentação necessária
(extratos bancários, cheques, ordens de pagamento etc).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723340/2011-54
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 54 a 59, em que
foram apuradas as infrações de:
*Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 38.662,67 (fls. 55 e 56); e,
*Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 21.323,86 (fl. 57).
Em virtude dessa infração, foi apurado o crédito tributário de R$ 54.941,88 (fl. 54).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Conforme o Despacho da Unidade Preparadora de fl. 70, foi considerada tempestiva a
impugnação de fl. 2, em 08.08.2011, tendo em vista a data de lavratura de 26.07.2011
da Notificação de Lançamento de fl. 54 a 59.
Em 17.03.2014, ocorreu a Revisão do Lançamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em CAMPINAS/SP determinando com base no Termo Circunstanciado de fls. 61
a 64, a manutenção parcial da notificação de lançamento de fls. 54 a 59, tendo sido
mantido o imposto de renda pessoa física (cód. 0211) de R$ 21.323,86 sujeito à multa e
juros de mora e alterado o imposto de renda suplementar (cód. 2904) para R$ 4.235,01
sujeito à multa de ofício e juros de mora.
Após a Comunicação no 187/2014/SECAT em 28.03.2014 (fl. 67) a contribuinte não se
manifestou.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Uma vez procedida a revisão pela delegacia de origem do crédito tributário
originalmente lançado por meio da Notificação de Lançamento cabe a esta Instância
Julgadora manifestar-se aos argumentos consignados no sentido de verificar a sua
procedência em relação à parcela mantida pelo Termo Circunstanciado.
Sendo assim, será objeto de análise neste Acórdão parte da infração de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.400,00.
O Termo Circunstanciado aponta que os recibos apresentados não identificam o
paciente e portanto não atendem a legislação que rege a matéria. Por outro lado, a
autoridade lançadora exigiu a comprovação do efetivo pagamento de valor elevado, aos
profissionais discriminados no quadro de fl. 62 a seguir transcrito:
CPF/CNPJ
Beneficiário/Empresa
Valor(R$)
Recibo
62.032.313/0001-89
São Paulo Serviços Médicos de Anestesia 3.000,00
Fl. 40
031.147.598-15
Dr. Antônio Marmo Lucon
10.000,00
Fl. 38
165.931.818-11
Dr. Marcos Lucon
1.000,00
Fl. 41
001.842.378-74
Dr. José Luis Chambo
1.400,00
Fl. 38
A matéria das deduções com despesas médicas permitidas na Declaração de Ajuste
Anual é regida pela Lei 9.250, de 1995, prevista no seu artigo 8o, inciso II, alínea “a”, a
seguir transcrita:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”
Nesse sentido, o artigo 73 e o § 1o do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, atendendo ao disposto no art.
8o, incido II, “a” da Lei 9.250, de 1995, assim dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Verifica-se de pronto que pagamentos a serviços de anestesia não estão discriminados
na legislação acima transcrita (fl. 40). Dessa forma, será mantida a glosa das despesas
informadas com a São Paulo Serviços Médicos de Anestesia S/S LTDA. – CNPJ no
62.032.313/0001-89 no valor de R$ 3.000,00.
Os demais recibos de fls. 38 e 41, não indicam quem foi a beneficiária do tratamento
deixando de atender o pressuposto no inciso II, § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995
anteriormente transcrita.
Ademais, cumpre cientificar à contribuinte de que torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas a apresentação de simples recibos – fls.
38 e 41. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios, além de demonstrarem
detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde e a descrição
dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão enquadrados naqueles
previstos no citado artigo 8o, deverão comprovar o efetivo desembolso pelo próprio,
para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não
se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam
pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão
de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena
perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como
no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que recibos sem o acompanhamento
de provas da efetiva prestação dos serviços seriam suficientes e hábeis para
comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas.
Além do mais os recibos estão em desacordo com a legislação que rege a matéria uma
vez que não indicam quem foi o beneficiário do tratamento.
Caberia ao contribuinte trazer aos autos laudos médicos, resultados de exames, exames
complementares, declarações de profissionais da área médica, laudos de avaliação de
médicos e etc... corroborando com a necessidade dos tratamentos realizados.
Caberia a apresentação das cópias dos cheques devidamente compensados, boleto
bancário, DOC onde conste o nome do beneficiário, cópias dos extratos bancários
comprovando saques compatíveis aos pagamentos efetuados, observando que saques
aleatórios em conta bancária não comprovam o efetivo pagamento.
Dessa forma, não restaram comprovadas as despesas médicas no valor de R$ 15.400,00
(fls. 62).
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A matéria da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, está destacada
no artigo 12, inciso V, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que fundamentou a
descrição dos fatos e enquadramento legal na Notificação de Lançamento (fl. 38), e
assim dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, em seu artigo 87, inciso IV e o §2o sobre os rendimentos
tributáveis pagos em cumprimento de decisões da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, diz que:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
Da legislação acima extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de renda
retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
No caso em tela, foi glosada a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte da Interessada quando levados ao ajuste anual, em relação à PIUBELLO
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ no 03.468.486/0001-85 no ano
calendário de 2007 (fl. 57).
A contribuinte não junta aos autos documentação alguma para contrapor o feito fiscal.
Os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte de
fls. 8 e 9, não têm relação alguma com a glosa mantida pelo termo Circunstanciado e
tampouco apontam retenção de fonte (fl. 78).
O resultado da pesquisa no sistema DIRF da RFB (fl. 72) vem a corroborar com o acima
disposto.
Dessa forma, não há que modificar o feito fiscal.
Esclareça-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
Observa-se o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III (redação
do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a redação do art. 67 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual,”(Grifos acrescidos)
Por conseguinte, cumpre manter na íntegra o Termo Circunstanciado.
Diante do todo exposto, voto pela improcedência da impugnação devendo ser mantido o
crédito tributário apontado no Despacho Decisório.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É de se manter o valor glosado, quando não comprovada a retenção do IRRF por meio
de documentação hábil e idônea
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados
comprovando os fatos que alega.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a despesa médica declarada é dedutível; e
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
de modo a identificar o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
É imprescindível registrar que as razões de recurso voluntário e respectivo pedido
voltam-se exclusivamente ao restabelecimento das deduções com despesas médicas, conforme
lê-se à fls. 106:
De partida, a contribuinte recorrente informa que deixa de recorrer da porção da decisão
que manteve a glosa referente à compensação do imposto de renda retido na fonte, em
relação à Piubello Consultoria Empresarial Ltda, assim como quer deixar registrado que
as razões de seu recurso ficaram prejudicadas em razão de movimento grevista da DRF
em Campo Grande/MS, que muito embora não fosse total, atingiu o setor responsável
pelo processamento do recurso, impedindo a contribuinte de ter acesso ao conteúdo do
processo para melhor exame. Assim, para não sofrer o risco de seu recurso ser reputado
intempestivo, é que apresenta este seu recurso.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se as despesas médicas cuja dedução pleiteia-se são dedutíveis no cálculo do IRPF.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, as deduções foram glosadas, pois:
a) Não houve indicação do beneficiário do tratamento nos respectivos
comprovantes de pagamento; e
b) Não houve comprovação de pagamento dos serviços médicos, certificada por
terceiro, instituição financeira (extratos bancários, cheques etc).
Em relação à ausência de indicação do beneficiário do tratamento no respectivo
comprovante de pagamento, essa singela incorreção é insuficiente para motivar a glosa das
deduções pleiteadas, sempre que for possível inferir a identidade entre a fonte pagadora e o
paciente, como é o caso dos autos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

Quanto à necessidade de comprovação do efetivo desembolso das despesas
médicas, observo que o termo de intimação é genérico, verbatim (fls. 06):
Nos termos dos artigos 835 e 928, do Decreto n' 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), e do Art. 71 da Medida Provisória
n.(22.158-35, fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias a
contar do recebimento desta, no endereço informado no quadro Local da Lavratura ou
na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil mais próxima, os documentos
(Originais e Cópias) e esclarecimentos relativos a sua Declaração de Imposio de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007 , conforme abaixo relacionados. A
resposta ao presente Termo poderá ser prestada seguindo instruções disponíveis na
página ca RFB na internet — www.receita.fazenda.qov.br-, opção "Cidadão / IRPF —
Extrato e Restituição", nd item "Malha Fiscal — Atendimento". Neste item, para
facilitar o atendimento, estão relacionados os termos e documentos que deverão ser
entregues na unidade da RFB. O não atendimento à presente intimação no prazo fixado
ensejará lançamento de ofício, nos termos do art. 841, inciso H, do RIR/99. –
[...]
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
A exigência de comprovação do efetivo desembolso somente surgiu por ocasião
do exame da impugnação, em revisão de lançamento, verbis (fls. 78):
Os recibos médicos relacionados não foram aceitos considerando que não
atendem o artigo 80 do Decreto 3.000/99, pois não identificam o paciente, e por
serem de valor elevado se faz necessário a comprovação do efetivo pagamento,
conforme art. 73 do Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999).
O órgão de origem manteve a inovação do critério decisório determinante
promovida na revisão do lançamento, textualmente:
Caberia a apresentação das cópias dos cheques devidamente compensados, boleto
bancário, DOC onde conste o nome do beneficiário, cópias dos extratos bancários
comprovando saques compatíveis aos pagamentos efetuados, observando que saques
aleatórios em conta bancária não comprovam o efetivo pagamento.
Conforme lê-se na fundamentação deste voto, os órgãos de revisão não podem
inovar os critérios decisórios determinantes estabelecidos pela autoridade lançadora para motivar
a constituição do crédito tributário, o que inclui eventuais rejeições (glosas) de deduções
pleiteadas.
Se a prova do efetivo pagamento, atestada por terceiro, era relevante, cumpria à
autoridade lançadora tê-la exigido logo de início.
Dada a impossibilidade de inovação dos critérios decisórios determinantes, deve-
se restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.054 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723340/2011-54

Fl. 178
DF CARF MF
Original